Tribunal: TJES
Processo: 5011302-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011302-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R.G.R. BASTOS - SERVICOS DE ANALISE DE CADASTRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - APENAS O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL É SUFICIENTE - TEMA 1.132, DO STJ - ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Tema 1.132, do STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2
. À
luz do princípio da boa-fé contratual, fica a cargo do devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia em não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

3.
Verifica-se que o banco agravante acostou aos autos originários (id. 29304875) carta registrada enviada para o endereço constante no contrato, a qual não foi recebida em razão de constar como "
não existe número
", fator que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor.

4.
No tocante a abusividade das cláusulas contratuais, ressalta-se que eventuais efetivos prejuízos a serem ressarcidos à Agravante devem ser objeto de ação própria, não sendo o presente Agravo de Instrumento o meio processual adequado para discutir-se o mérito da ação revisional, sob pena de supressão de instância.

5
. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5011302-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R.G.R. BASTOS - SERVICOS DE ANALISE DE CADASTRO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Advogado do(a) AGRAVANTE: LETICIA COELHO FROTA - CE50676
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLA PASSOS MELHADO - SP187329-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
R.G.R. BASTOS - SERVIÇOS DE ANALISE DE CADASTRO
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Civil da Comarca de Castelo/ES, que nos autos da ação de nº 5001086-77.2023.8.08.0013, movida pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca Ford Modelo: Ranger CD XLS 4X4 2.2 Dies. 4P Ano: 2022/2023 Cor: Branca Placa: SFR5D46 Renavam: 1326553485 Chassi: 8AFAR23R8PJ282644.

Sustenta o agravante (id. 6128915) a irregularidade da notificação extrajudicial encaminhada pelo banco, diante da inobservância ao Resp Paradigma n. 1.398.356/MG.

Relata que a notificação extrajudicial não foi recebida pela empresa, tendo em vista a insuficiência de endereço. Assim, fundamenta que "
foi altamente prejudicada por não ter recebido em sua sede a Notificação Extrajudicial, pois havendo recebido teria ciência do perigo que estava correndo e iria ficar adimplente com o banco,
ora requerido
".

Alega que não restou comprovado pela instituição financeira que houve 3 (três) tentativas de notificação extrajudicial no seu endereço pelo serviço postal, de modo que não resta caracterizada a mora capaz de autorizar a busca e apreensão realizada.

Por fim, pleiteia o direito à revisão das cláusulas contratuais abusivas na ação de busca e apreensão.

Ante do exposto, requer que seja atribuído o efeito suspensivo para determinar a IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO ao Agravante, sob pena de multa diária a ser fixada em R$ 1.000,00(mil reais). Requer também o recolhimento do mandado de busca e apreensão com a consequente determinação de baixa da restrição inserida no prontuário do veículo no RENAJUD.

Pois bem. Em análise dos autos, verifico a inexistência de elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Isso porque, naquela oportunidade (id. 6166233), restou consignado que
a controvérsia dos autos foi recentemente pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, que restou assim fixado:

Tema 1.132 STJ:
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Diante disso, no supracitado julgamento, o STJ firmou o entendimento no sentido de que
se considera comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros.

Entendeu também que, à luz do princípio da boa-fé contratual, fica a cargo do devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia em não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

No presente caso, verifica-se que o banco agravante acostou aos autos originários (id. 29304875) carta registrada enviada para o endereço constante no contrato, a qual não foi recebida em razão de constar como "
não existe número
", fator que atrai a aplicabilidade do
Tema 1.132 do STJ
,
no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor
.

Neste sentido já se manifestou esta colenda 2ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA MORA IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SÚMULA 72 DO STJ. PARA COMPROVAÇÃO DA MORA BASTA ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. PRESCINDÍVEL PROVA DO RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO OU POR TERCEIROS. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da súmula n. 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Tema 1.132 STJ: Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 3. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência. 4. Recurso conhecido e provido (
TJES
, AI 5004688-19.2022.8.08.0011, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, 2ª Câmara Cível, DJe 11/10/2023).

No tocante a abusividade das cláusulas contratuais, ressalta-se que eventuais
efetivos prejuízos a serem ressarcidos à Agravante
devem ser objeto de ação própria, não sendo o presente Agravo de Instrumento o meio processual adequado para discutir-se o mérito da
ação revisional, sob pena de supressão de instância.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)